Tribunal: TJSP
Processo: 1019899-31.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019899-31.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA JOSEFA DE NOBREGA FONTE, é embargado KALLAS INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019899-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34.154
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 18a VARA CÍVEL
Embargante: MARIA JOSEFA DE NOBREGA FONTE
Embargada: KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
VOTO No 34.154
Inexistência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que negou provimento ao recurso de
apelação, opõe a apelante embargos de declaração.
Alega a embargante que v. acórdão é contraditório. Sustenta
que pugnou pela concessão de tutela antecipada na petição inicial, porém o seu
requerimento foi indeferido. Acrescenta que reiterou o pedido de tutela de
urgência nos autos da ação principal. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade, omissão
ou contradição no v. acórdão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
O aresto embargado foi claro que a tutela provisória
almejada deveria ter sido postulada nos autos da ação principal já em curso
(processo no 1075643-50.2014.8.26.0100), e não por meio de procedimento
próprio (processo no 1019899-31.2018.8.26.0100).
Consigne-se,
por
oportuno,
que,
eventual
decisão
denegatória da tutela provisória pleiteada deveria ter sido desafiada por meio do
recurso próprio previsto no ordenamento jurídico processual, qual seja, agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019899-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34.154
3
instrumento.
Por fim, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade, contradição ou
omissão do julgado.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator